Tribunal: STF
Processo: RE 1280850
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão da 3ª Turma Recursal da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul – RS que reconheceu o período em que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença no cômputo de tempo de serviço especial para fins de aposentadoria (documento eletrônico 18).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 22).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°; 195, § 5° e 201, caput e § 1°, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Por fim, no que diz respeito à contagem do tempo especial nos períodos em que a parte autora recebeu o benefício por incapacidade, destaco que esta Turma Recursal possui entendimento alinhado à jurisprudência da TRU da 4ª Região, segundo a qual é devido o cômputo do tempo especial nos períodos em que o segurado recebeu benefício por incapacidade. Leia-se a seguinte ementa: 
    ´PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA COMUM. PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como especial. 2. Incidente de Uniformização parcialmente provido. (5002451-60.2012.404.7107, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, D.E. 09/07/2012)´
    Por pertinente, destaco trecho do voto divergente condutor do acórdão: 
    ´(...) a legislação já computa como tempo especial todos os descansos decorrentes da legislação trabalhista, férias e salário-maternidade, gozados durante o vínculo empregatício de atividade especial, o que demonstra que nem todos os dias assim reconhecidos efetivamente terão sido exercidos na profissão danosa à saúde. 
    Por outro lado, a restrição feita atualmente pelo parágrafo único do art. 65 do Decreto 3.048/99 para permitir o cômputo de tempo especial somente quando o segurado esteja em gozo de auxílio-doença acidentário causou discriminação injusta com aqueles que recebem auxílio-doença "comum" (previdenciário, espécie 31). 
    Sequer se pode argumentar para justificá-la que aquele tipo de benefício - acidentário - teria uma vinculação maior com a atividade profissional (especial), pois é sabido que, segundo a legislação atual (artigos 19, 20 e 21 da Lei de Benefícios), o acidente de trabalho não se resume a casos decorrentes de doenças profissionais. 
    Penso assim, que o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como especial.´
    O TRF da 4ª Região também se pronunciou favorável à contagem do tempo em gozo de benefício como especial, ao analisar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR – Tema 8): 
    ´INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 8. AUXÍLIODOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. (TRF4 5017896- 60.2016.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 26/10/2017)´
    Por fim, a decisão relativa ao Tema 998 do STJ foi publicada em 01/08/2019, com a seguinte tese firmada: 
    ´O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.´
     Portanto, deixo de acolher as razões recursais.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 18)
    Verifico que, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 806.029 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (AI 762.244 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 868.616/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.062.284/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.055.636/RS, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 937.338/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    No que tange à fonte de custeio, o § 5º da art. 195, da Constituição da República prevê que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. No caso em análise, não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela Lei 8.213/1991, razão pela qual não existe conflito entre ela e o dispositivo constitucional.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator